Tribunal: CARF
Processo: 10907.721691/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.721691/2013-51
ACÓRDÃO
3004-000.116 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ONYX COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 26/04/2012
RESTITUIÇÃO.
DIREITOS
ANTIDUMPING.
PENA
DE
PERDIMENTO.
MERCADORIA APREENDIDA E IMPEDIDA DE CIRCULAR NO MERCADO
DOMÉSTICO. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de mercadoria importada, e que tenha sido apreendida antes
da liberação (desembaraço), com efetiva aplicação da pena de perdimento,
impedindo a circulação no mercado doméstico, indevido se torna eventual
valor pago a título de direitos antidumping, sendo possível a restituição. O
mesmo raciocínio se aplica aos consectários (juros e multas) referidos no §
3o do art. 7o da Lei no 9.019/1995.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para permitir a restituição de direitos antidumping, e dos acréscimos e multas
decorrentes da falta de pagamento de tais direitos, referidos no § 3o do art. 7o da Lei no
9.019/1995, em função de ter sido aplicada a pena de perdimento às mercadorias que seriam
objeto de dumping, impedindo-as de circular no mercado doméstico.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.116 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721691/2013-51
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de pedido de restituição (fl. 3), no valor total de R$
116.960,13, relativo à Declaração de Importação no 12/0767594-8, que amparou mercadoria que
acabou sendo, em parte, apreendida, em razão de divergência de preço entre LI e fatura
comercial. Foi efetuada exigência fiscal, a mercadoria foi reclassificada, e foram recolhidos a
diferença de impostos, os direitos antidumping e acréscimos legais. A restituição se refere a
imposto de Importação, IPI, Contribuição para o PIS/PASEP, COFINS, multas e juros.
No despacho decisório de fls. 110 a 125, a fiscalização informa que: (a) em
29/01/2015, foi lavrado o auto de infração no 0917800/33534/15, formalizado por meio do
Processo Administrativo Fiscal no 10907.720174/2015-27, propondo a aplicação da pena de
perdimento a mercadorias constantes da Declaração de Importação no 12/0767594-8 (garrafa e
caneca térmicos), por abandono, diante do não cumprimento de exigência fiscal; (b) que o fato
gerador do imposto de importação ocorreu na data do registro da declaração de importação,
sendo devidos tal tributo a multa pelo seu não pagamento no valor correto; (c) o raciocínio
relativo ao imposto de importação se aplica ainda à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS, e
aos direitos antidumping, pois a apreensão da mercadoria ocorreu depois do registro da
declaração de importação: (d) é incabível a restituição da multa por falta de licença de
importação, porque efetivamente a multa era devida, visto que não foi apresentada a referida
licença; (e) o mesmo raciocínio se aplica à multa de 1% do valor aduaneiro, pela prestação de
informação incorreta/incompleta sobre a classificação da mercadoria; (f) o IPI é efetivamente
indevido, tendo em conta que não ocorreu o desembaraço da mercadoria, não se concretizando o
fato gerador de tal tributo, cabendo a restituição no valor de R$ 17.787,41.
Em manifestação de inconformidade (fls. 135 a 148), o importador sustenta, em
síntese, que: (a) com relação ao Imposto sobre a Importação e o PIS-COFINSImportação, há
dispositivos legais que determinam expressamente a não-incidência quando há o perdimento da
mercadoria; (b) com relação ao direito antidumping e às multas decorrentes da aplicação de tal
instituto, havendo o perdimento da mercadoria, não há razão jurídica para sua exigência, uma vez
que não ocorreu a efetiva comercialização das mercadorias em território nacional; e (c) com
relação às multas decorrentes das exigências de retificações nas declarações de importação em
decorrência do acréscimo do direito antidumping das quais a peticionária pleiteia a restituição,
sendo deferido o pedido de restituição dos valores pagos à título de direito antidumping, será
devida também a restituição das multas, nos termos do artigo 7°, parágrafo 7°, da Lei Federal n.
9.019/1995.
No julgamento administrativo de primeira instância, a DRJ, em 28/08/2020 (fls.
322 a 335), decidiu dar parcial procedência à manifestação de inconformidade, reconhecendo
adicionalmente o direito creditório no valor de R$ 38.885,35, referente a II, PIS/PASEP e COFINS,
nos seguintes termos: (a) não incidem o imposto de importação nem as contribuições ao
PIS/COFINS - Importação quando aplicada a pena de perdimento à mercadoria estrangeira, sendo
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.116 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721691/2013-51
3
irrelevante a ocorrência do fato gerador de tais exceções; (b)a multa de 1% sobre o valor
aduaneiro da mercadoria importada deve ser aplicada quando se constata que a mercadoria foi
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul; (c) configurada a infração
administrativa ao controle das importações, o valor da multa correspondente, recolhido pelo
importador, não é passível de restituição, ainda que a mercadoria seja objeto de pena de
perdimento, não se caracterizando nessa hipótese, o pagamento indevido; e (d) estando o
produto sujeito ao pagamento de direito antidumping definitivo, não há que se falar em
pagamento indevido acaso ocorra Pena de Perdimento no curso do despacho aduaneiro.
Ciente do julgamento em 31/03/2022 (fl. 341), interpondo recurso voluntário em
20/04/2022 (fls. 359 a 371), basicamente com as seguintes razões de defesa: (a) os direitos
antidumping só podem ser cobrados após o término do despacho para consumo, com menção ao
art.789 do Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759/2009); (b) se o produto não foi colocado no
mercado nacional para concorrer com produtos brasileiros, não oferecendo risco aos produtos ou
à indústria nacionais, seja lá qual for o motivo (inclusive o perdimento da mercadoria, como no
caso concreto), não há que incidir direito antidumping, citando precedente judicial do TRF3; (c)
com relação às multas decorrentes das exigências de retificações nas declarações de importação
em decorrência do acréscimo do direito antidumping das quais a Recorrente pleiteia a restituição,
sendo deferido o pedido de restituição dos valores pagos à título de direito antidumping, será
devida também a restituição das multas, nos termos do artigo 7°, parágrafo 7°, da Lei Federal n.
9.019/1995; e (d) ainda que não se entenda dessa forma, as citadas multas também são
inaplicáveis no caso da Recorrente pelo fato de os produtos não terem sido colocados no
mercado.
O processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio, para relatoria, em
22/05/2025.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator

O recurso voluntário interposto é tempestivo.
Cabe destacar que não há razões de defesa específicas, em sede recursal, no que se
refere à multa decorrente de erro de classificação fiscal e à multa decorrente de falta de licença de
importação. Aparentemente, entendeu o recorrente que tais multas seriam devidas em função da
exigência dos direitos antidumping, o que é flagrantemente incorreto. Uma das multas se aplica
pela falta de licença de importação, tema não discutido em sede recursal, e a outra por erro de
classificação, tema igualmente não recorrido especificamente. Para essas duas multas, é
absolutamente irrelevante a mercadoria estar ou não sujeita a direitos antidumping.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.116 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721691/2013-51
4
Assim, deve ser analisado o recurso em relação às matérias que restam
contenciosas: a possibilidade de restituição de direitos antidumping diante do efetivo perdimento
da mercadoria, assim como da multa pela falta do pagamento de tais direitos, prevista no § 3o do
art. 7o da Lei no 9.019/1995, em consonância com o próprio fundamento legal citado pelo
recorrente (art. 7o, § 7o da mesma lei):
“Art. 7o O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos
antidumping e dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios, será
condição para a introdução no comércio do País de produtos objeto de dumping
ou subsídio.
§ 1o Será competente para a cobrança dos direitos antidumping e
compensatórios, provisórios ou definitivos, quando se tratar de valor em dinheiro,
bem como, se for o caso, para sua restituição, a SRF do Ministério da Fazenda.
§ 2 o Os direitos antidumping e os direitos compensatórios são devidos na data
do registro da declaração de importação. (Redação dada pela Lei 10,833/2003)
§ 3o A falta de recolhimento de direitos antidumping ou de direitos
compensatórios na data prevista no § 2o acarretará, sobre o valor não recolhido:
(Redação dada pela Lei 10,833/2003)
I - no caso de pagamento espontâneo, após o desembaraço aduaneiro:
a) a incidência de multa de mora, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três
centésimos por cento), por dia de atraso, a partir do 1o (primeiro) dia
subsequente ao do registro da declaração de importação até o dia em que ocorrer
o seu pagamento, limitada a 20% (vinte por cento); e
b) a incidência de juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, a
partir do 1o (primeiro) dia do mês subsequente ao do registro da declaração de
importação até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por
cento) no mês do pagamento; e
II - no caso de exigência de ofício, de multa de 75% (setenta e cinco por cento) e
dos juros de mora previstos na alínea b do inciso I deste parágrafo.
§ 4o A multa de que trata o inciso II do § 3o será exigida isoladamente quando os
direitos antidumping ou os direitos compensatórios houverem sido pagos após o
registro da declaração de importação, mas sem os acréscimos moratórios.
(Redação dada pela Lei 10,833/2003)
§ 5o A exigência de ofício de direitos antidumping ou de direitos compensatórios e
decorrentes acréscimos moratórios e penalidades será formalizada em auto de
infração lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal, observado o disposto no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e o prazo de 5 (cinco) anos contados
da data de registro da declaração de importação. (Redação dada pela Lei
10,833/2003)
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.116 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721691/2013-51
5
§ 6o Verificado o inadimplemento da obrigação, a Secretaria da Receita Federal
encaminhará o débito à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para inscrição
em Dívida Ativa da União e respectiva cobrança, observado o prazo de prescrição
de 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei 10,833/2003)
§ 7o A restituição de valores pagos a título de direitos antidumping e de direitos
compensatórios, provisórios ou definitivos, enseja a restituição dos acréscimos
legais correspondentes e das penalidades pecuniárias, de caráter material,
prejudicados pela causa da restituição. (Redação dada pela Lei 10,833/2003)
(...) ” (grifo nosso)
Repare-se que a Lei no 9.019/1995, no Brasil, disciplinou nacionalmente institutos
presentes em tratados internacionais (Acordo Antidumping e no Acordo de Subsídios e Direitos
Compensatórios), dentro dos limites desses tratados, celebrados em 1994, e que entraram em
vigor em 01/01/1995, sob a tutela e a jurisdição da Organização Mundial do Comércio.
Já no parágrafo único do art. 1o, a Lei no 9.019/1995 estabelece que os “direitos
antidumping e os direitos compensatórios serão cobrados independentemente de quaisquer
obrigações de natureza tributária relativas à importação dos produtos afetados” (grifo nosso).
Apesar de não reconhecer a natureza de tributo a esses direitos, a lei os sujeitou a
várias regras aplicáveis ao imposto de importação (v.g., cobrança na data do registro da
declaração de importação, rito do Decreto no 70.235/1972, que regula créditos tributários,
competência da RFB para cobrança e restituição, acréscimos moratórios equivalentes aos tributos,
e possibilidade de inscrição em Dívida Ativa).
O Artigo VI do GATT/1947 condena o dumping, que define como a introdução de
mercadorias de um país no comércio de outro por “preço abaixo do normal”, quando cause ou
ameace causar prejuízo material à indústria doméstica ou retarde seu estabelecimento. E
esclarece que uma mercadoria exportada é introduzida no país importador por “preço abaixo do
normal”, se o preço “[...] é inferior ao preço comparável que se pede, nas condições normais de
comércio, pelo produto similar que se destina ao consumo no país exportador”, tomando-se em
conta “[...] as diferenças nas condições de venda, as diferenças de tributação e outras diferenças
que influam na comparabilidade dos preços”.
Welber Barral atribui ao economista canadense Jacob Viner a fundação da
concepção contemporânea de dumping, na obra “Dumping: a Problem in International Trade”/
“Dumping: um Problema no Comércio Internacional”, publicada em 1923 (Dumping e comércio
internacional: a regulamentação antidumping após a Rodada Uruguai. Rio de Janeiro: Forense,
2000. p. 10).
Uma explicação simples e eficiente de dumping, no comércio internacional, é dada
por John Jackson (The World Trading System: law and policy of international economic relations. 2.
ed. Cambridge: MIT, 1997, p. 251):
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.116 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721691/2013-51
6
“A definição de dumping, como descrita no GATT/1947 e em outros lugares, é
frequentemente expressa como a venda de produtos para exportação a um preço
menor do que o “valor normal”, onde valor normal significa, grosso modo, o preço
pelo qual os mesmos produtos são vendidos no mercado doméstico exportador.
Em outras palavras: preço de venda no mercado doméstico - preço de venda
para exportação = margem de dumping.
Quando a margem é maior que zero, há dumping, no sentido usado em política de
comércio internacional.” (grifo nosso)
O GATT/1947 não condena indistintamente o dumping, mas apenas o dumping que
causa ou ameaça causar prejuízo material ou retardo de estabelecimento da indústria nacional,
como se percebe do próprio texto do Artigo VI.
Assim, há, basicamente, três requisitos para a aplicação de medidas antidumping:
(a) a existência de dumping; (b) a ocorrência de prejuízo ou ameaça de prejuízo material à
indústria doméstica, ou retardo a seu estabelecimento; e (c) o nexo causal entre o dumping e o
prejuízo, ameaça ou retardo.
Com a conclusão da Rodada Uruguai, em 1994, aprova-se o “Acordo para
Implementação do Artigo VI do GATT”– Acordo sobre Medidas Antidumping, ou Acordo sobre
Direitos Antidumping (ADA), que constitui uma revisão do código da Rodada Tóquio, agora
vinculando todos os membros da OMC e aproveitando a nova estrutura estabelecida para solução
de controvérsias.
As regras básicas para os procedimentos de início e de condução das investigações
sobre dumping são estabelecidas nos arts. 5o e 12 do ADA, e, preenchidos os requisitos, a decisão
sobre a aplicação ou não das medidas antidumping, e sobre o valor a ser exigido, desde que
inferior à margem de dumping, é das autoridades competentes do país importador.
No Brasil, quem detém competência para as investigações de dumping é a
Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e
Serviços, e quem fixa o montante dos direitos antidumping é a Câmara de Comércio Exterior
(Camex), cabendo à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) a cobrança e,
eventualmente, a restituição e o lançamento de ofício.
No caso em análise, não é contenciosa a exigência de direitos antidumping para a
mercadoria importada por meio da Declaração de Importação no 12/0767594-8. É inconteste que
a mercadoria estava sujeita a tais direitos, de forma definitiva, ao tempo da importação.
O que questiona o importador é se o direito antidumping seria devido no caso em
que a mercadoria não ingresse em circulação no país importador, por ter sido efetivamente
apreendida pela fiscalização aduaneira, com consequente aplicação da pena de perdimento.
Em tais circunstâncias, a mercadoria importada não estaria em condições de
concorrer com mercadorias de produção nacional.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.116 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721691/2013-51
7
Há comandos específicos na legislação aduaneira excluindo a incidência de tributos
em tais circunstâncias. Para o imposto de importação, v.g., o Decreto-Lei no 37/1966 estabelece:
“Art.1o O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem
como fato gerador sua entrada no Território Nacional.
(...)
§ 4o O imposto não incide sobre mercadoria estrangeira:
(...)
III - que tenha sido objeto de pena de perdimento, exceto na hipótese em que
não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida.” (Redação dada pela Lei
10,833/2003) (grifo nosso)
Ou seja, se o perdimento foi efetivamente aplicado, não há incidência do imposto
de importação, cabendo a restituição de valores eventualmente pagos. Mas se o perdimento foi
substituído por multa, em função de a mercadoria não ter sido localizada, ou ter sido consumida
ou revendida, o tributo deve ser exigido.
A distinção tem explicação lógica: a mercadoria que ingressou em circulação está
sujeita à incidência do tributo, ao passo que aquela efetivamente apreendida, em nome e ordem
do Ministro da Fazenda, como medida acautelatória dos interesses da Fazenda Nacional,
conforme art. 25 do Decreto-Lei 1.455/1976, não concorre com a produção nacional, maculando a
própria razão de existência do imposto de importação.
E qual seria a razão de existência dos direitos antidumping? Neutralizar ou mitigar
os efeitos do dumping, impedindo que a mercadoria ingresse a consumo no território nacional, em
condições desleais em relação à produzida (ou que ainda se deseje produzir, em indústria
nascente) nacionalmente.
Perceba-se que o já referido art. 7o da Lei no 9.019/1995 (reproduzido no art. 788
do Regulamento Aduaneiro/RA - Decreto no 6.759/2009), apresar de fixar a data de cobrança no
registro da declaração de importação, deixa claro que o “cumprimento das obrigações resultantes
da aplicação dos direitos antidumping (...) será condição para a introdução no comércio do País
de produtos objeto de dumping”. E que o art. 3o da mesma Lei (reproduzido no art. 787 do RA),
em endosso, afirma, no caso de direitos antidumping provisórios, que “o desembaraço aduaneiro
dos bens objeto da aplicação dos direitos provisórios dependerá da prestação da garantia”.
O artigo do RA mencionado pelo recorrente (art. 789), apesar de contribuir para o
argumento suscitado pela defesa, não possui exatamente o escopo nela delineado, pois está a se
referir a importações definitivas (tanto que, no Brasil, a tradução do ADA tratou “despacho para
consumo” como “despacho para consumo + drawback” (regime brasileiro que é considerado um
“despacho para consumo”, ao contrário dos demais regimes aduaneiros especiais “suspensivos”,
que operam com duas declarações - uma para admissão no regime e outra para extinção da
aplicação do regime).
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.116 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.721691/2013-51
8
No entanto, o texto opera em endosso à razão de ser, à essência dos direitos
antidumping, de mitigar/contrabalançar o dumping, e ao argumento de que, estando
efetivamente apreendida a mercadoria, e privado o importador do direito de colocá-la em
circulação no mercado doméstico, não haveria fundamento para a cobrança dos direitos
antidumping.
De fato, na hipótese de mercadoria importada, e que tenha sido apreendida antes
da liberação (desembaraço), com efetiva aplicação da pena de perdimento, impedindo a
circulação no mercado doméstico, como no caso em análise, indevido se torna eventual valor pago
a título de direitos antidumping, sendo possível a restituição.
No caso, não há “despacho para consumo” (importação definitiva, no regime
aduaneiro comum), tendo em conta a apreensão efetuada e a efetiva aplicação da pena de
perdimento. A mercadoria apreendida deve ter uma das destinações oficiais previstas no art. 803
do já citado Regulamento Aduaneiro, não figurando como concorrente direta da produção
nacional, ao menos nas condições que ensejaram a exigência do direito no registro da declaração
de importação.
E o mesmo raciocínio se aplica aos consectários (juros e multas) referidos no § 3o do
art. 7o da Lei no 9.019/1995, que são multas e juros que nascem como mera consequência da falta
de pagamento dos direitos antidumping.
Recorde-se, por fim, que não foram aqui analisadas, em função de preclusão
processual, a multa decorrente de erro de classificação fiscal e a multa decorrente de falta de
licença de importação.

Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para permitir a
restituição de direitos antidumping, e dos acréscimos e multas decorrentes da falta de pagamento
de tais direitos, referidos no § 3o do art. 7o da Lei no 9.019/1995, em função de ter sido aplicada a
pena de perdimento às mercadorias que seriam objeto de dumping, impedindo-as de circular no
mercado doméstico.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 383
DF CARF MF
Original